Tribunal: STF
Processo: Rcl 73594
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.6.2024, por Tim S/A contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 0329100-91.2005.5.02.0026, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “2. Preliminares. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Fraude ã execução. ilegitimidade de parte 



    A recorrente não tem razão 



    A inclusão da agravante no polo passivo da demanda decorreu do reconhecimento da existência de grupo econômico (fl 723), não havendo impedimento para que ocorra na fase de execução.



    Quanto às alegações de negativa de prestação jurisdicional pelo não reconhecimento de fraude à execução e de ilegitimidade de parte sob o fundamento de não estar caracterizado o grupo econômico, não podem ser acolhidas, pois as matérias confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas, decidindo-se pela existência ou não de responsabilidade Portanto, rejeito as preliminares. 



    3. Juízo de mérito 



    A agravante (TlM Participações SA ) alega a ausência de grupo econômico formado com a executada principal Afirma que adquiriu o controle da INTELIG por meio da incorporação da HOLDCO, afastando eventual relação anterior existente entre a INTELIG e as demais executadas. 



    Não procede a irresignação da ré 



    A caracterização de grupo econômico ou de empresas, no Direito do Trabalho, obedece a critérios mais flexíveis que no Direito Comercial, porquanto na seara trabalhista basta que haja uma relação de coordenação entre as empresas que o compõe, sem a necessidade de que exista um controle hierarquizado por uma delas. 



    Restou demonstrado nos autos que se estabeleceu entre as demandadas um verdadeiro grupo de empresas, no qual uma empresa auxiliava e complementava a atividade da outra.



    (...) Com estes fundamentos, torna-se incontestável a formação de grupo econômico entre o Grupo Docas, a INTELIG e a TlM Participações S/A, entendimento, aliás, que acompanha a jurisprudência dominante deste E. 2° Regional.



      A pretensão da executada de incluir no polo passivo da execução oito empresas do grupo executado principal, sob alegação de que foram utilizadas para fraudar credores não pode ser acolhida.



    (...) Correta, portanto, a r decisão recorrida em relação ao reconhecimento da formação de grupo econômico e responsabilidade solidária das reclamadas, por força do disposto no artigo 2º, § 2°, da CLT. Mantenho.



    4. Dispositivo 



    Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 8^ Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2^ Região em: CONHECER do Agravo de Petição, REJEITAR as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do relator” (fls. 2-9, e-doc. 8).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido. Interpôs-se recurso extraordinário, não admitido com base nos Temas 181 e 660. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



     2. A reclamante alega discutir-se “a incompatibilidade de atos exarados nos autos originários com a Súmula Vinculante/STF n. 10, na esteira da decisão pronunciada pelo Min. Gilmar Mendes no processo ARE 1.160.361, com que verificada a ilegalidade do direcionamento de execução em face de pessoas não integradas à respectiva fase de conhecimento” (fl. 3).



    Afirma “tratar-se de reclamatória trabalhista proposta em 27/10/2005 em face da GAZETA MERCANTIL S/A e outras, por suposto inadimplemento de verbas rescisórias, tais como: saldo de salário, aviso prévio, diferenças de férias, 13º salário, devolução de descontos, intervalo intrajornada, referentes ao lapso contratual no período em que a reclamante exerceu labor para a citada primeira reclamada, qual seja, 01/09/1971 até 30/10/2003, período em que exerceu a função de Ilustrador” (fl. 3).



    Sustenta que, “após decisão julgamento dos recursos interpostos pelo reclamante, iniciou-se a fase de liquidação. Iniciada a execução, buscou-se a satisfação da dívida, no entanto, não foram encontrados valores que pudessem satisfazer a execução de forma completa, de modo que o Beneficiário procedeu com pedido de inclusão desta Reclamante no polo passivo, sob a alegação de formação de grupo econômico com as demais reclamadas” (fl. 3).



    Argumenta que “a decisão deveria ter se pautado na redação antiga do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, regra que vigorava à época da temporária interligação entre as empresas, mesmo assim, de forma coordenada, formando grupo horizontal. Mesmo assim, aparentemente o acórdão, dando efeito retroativo à Lei 13.467/17, aplicou a nova regra contida no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, que, não estão presentes, argumentação que se defende por amor ao debate e pelo princípio da eventualidade, quais sejam, (i) identidade societária com a devedora principal; (ii) efetiva comunhão de interesses; (iii) atuação conjunta das empresas; ou (iv) relação hierárquica exercida por empresa líder” (fls. 14-15).



    Salienta contrariedade à Sumula Vinculante n. 10, pois “a 16ª Turma do TRT da 2ª Região deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC” (fl. 14).



    Realça que, “em razão do caráter cogente dos art. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, eventual reconhecimento de grupo econômico não torna prescindível a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, tendo em vista a inclusão de outras pessoas físicas ou jurídicas ao polo passivo de execução trabalhista” (fl. 15).



    Transcreve decisões de Ministros deste Supremo Tribunal que, em casos análogos, determinaram a suspensão dos processos até o julgamento final do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Requer medida liminar “a fim de que se determine a suspensão do direcionamento, em face do reclamante, da execução trabalhista nos autos do processo n. 0329100- 91.2005.5.02.0026, bem como todos os outros processos movidos em face da Empresa Reclamante (TIM S/A) que tem como tema (Grupo Econômico – Inclusão de Terceiro apenas em fase de execução) até o julgamento da presente reclamação” (fl. 25-26).



    No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0329100-91.2005.5.02.0026” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. Consta da decisão reclamada que o ingresso da reclamante no polo passivo do processo de origem ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado, não sendo ela parte na fase de conhecimento da ação, tendo sido incluída somente na fase de execução.



    7. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Os Ministros deste Supremo Tribunal, em processos análogos, têm decidido pela parcial procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se as seguintes decisões:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).



    “Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).



    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0329100-91.2005.5.02.0026 até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora